Tribunal: TJBA
Processo: 8020768-19.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8020768-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: DANIEL DAMASCENO SANTOS

IMPETRANTE: DR.
ANDRE LUIS CONCEICAO DAMASCENO OAB/BA 34.991

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR - BA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. NIVEA CRISTINA PINHEIRO LEITE

RELATORA: DESA. SORAYA MORADILLO PINTO

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO.

REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO SEM FATO NOVO.
CURTO INTERVALO DE TEMPO ENTRE AS IMPETRAÇÕES.
NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.Habeas corpus impetrado em favor de Daniel Damasceno Santos, visando o reconhecimento de constrangimento ilegal por suposto excesso de prazo na formação da culpa. Identidade de partes e fundamentos com o habeas corpus nº 8002019-51.2025.8.05.0000, já julgado e denegado pela Segunda Turma-Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em sessão realizada em 11.03.2025.

2.Ausência de alteração fático-processual apta a justificar nova apreciação da matéria no curto intervalo de tempo entre as impetrações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em verificar se o habeas corpus impetrado apresenta fato novo que justifique seu conhecimento, ou se configura mera reiteração de pedido anteriormente analisado e julgado improcedente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.Constatação de que o excesso de prazo alegado já foi objeto de análise no julgamento anterior, tendo sido reconhecida a regularidade da tramitação da ação penal.

5.Inexistência de fato novo que justifique a reabertura da análise do pedido. Aplicação do art. 259, § 2º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia.

6.Abuso do manejo do habeas corpus configurado pela reiteração de argumentos já apreciados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Ordem de habeas corpus não conhecida.

Tese de julgamento:
“1. Não se conhece de habeas corpus que reitera fundamentos já analisados, sem a apresentação de fato novo.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; Regimento Interno do TJBA, art. 259, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 796.091/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 26.06.2023; STF, AgR no HC 209.170/SP, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, j. 28.01.2022.
(
TJ-SP - Habeas Corpus Criminal: 23961708720248260000 Bauru, Relator.: Ana Lucia Fernandes Queiroga, Data de Julgamento: 06/02/2025, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 06/02/2025)

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº. 8024543-13.2023.8.05.0000, em que figuram como Paciente
DANIEL DAMASCENO SANTOS

e como Impetrado, o
MM. JUIZ DA
6ª
VARA
CRIMINAL
DA COMARCA DE
SALVADOR
– BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por
NÃO CONHECER DA
ORDEM DE HABEAS CORPUS
, nos termos do voto da Relatora.